Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CONFIGURADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABÍVEL. TERMO INICIAL DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA APÓS A APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a remessa necessária e os recursos, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, bem como o termo inicial para incidência do indébito tributário.
2. No que tange à isenção de imposto de renda, o art. 6o, XIV da Lei o 7.713/88 prevê que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são portadoras de cegueira. Quanto à isenção de contribuição previdenciária, a Lei Complementar 769/2008 indica, em seu artigo 61, §1o, que quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. Considerando que a autora é portadora de doença grave prevista em lei e recebe proventos que não superam o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, tem-se que estão presentes os elementos para a isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária.
4. No caso, a perda da visão do olho esquerdo foi atestada em data posterior ao início da aposentadoria. Logo, mostra-se cabível considerar a data do diagnóstico da doença como o termo inicial da incidência do indébito tributário.
5. Negou-se provimento aos recursos da autora e dos réus. Deu-se parcial provimento à remessa necessária. Honorários recursais fixados.